Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento manejada por FERNANDO JORGE CORREIA JORDÃO DA MOTA com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para cominar ao banco ora agravante na “obrigação de fazer consistente em suspender os descontos efetivados em aposentadoria da parte autora relativamente ao "cartão de benefício consignado n. 5335 **** **** 2011", concedendo o prazo de 15 dias corridos para o efetivo cumprimento da determinação em referência, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao importe de R$ 20.000,00. Em suas razões recursais (ID 48625786), o agravante sustenta que “a tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes”. Alega que “diversamente ao que foi decidido na instância de piso, não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado”. No mais, aduz que “no presente caso que a multa aplicada assim como sua periodicidade, hoje estaria atingindo um valor estratosférico”, de modo a configurar enriquecimento sem causa. Nessa linha, sob a alegação de que “o banco agravante poderá estar sendo obrigado nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal em nossa doutrina e jurisprudência” requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada, a fim de que a multa estabelecida seja afastada ou, ainda, limitada ao valor da causa, “de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação”. Preparo recolhido (ID 48625789). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, com a exigência da multa fixada, há risco de dano grave ao banco agravante. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: [...] verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o recebimento de valores em conta bancária de sua titularidade (ID: 149606987), (ii) a incidência de desconto em aposentadoria, na modalidade de cartão consignado (ID: 149606990) e (iii) os diálogos firmados com pretenso preposto da parte ré (ID: 149606986), com o correlato envio de boleto para quitação do negócio jurídico ora vergastado (ID: 149606985). Cabe ressaltar, ademais, a notória expansão de ilícitos praticados contra idosos tendo por escopo a contratação indevida de empréstimos bancários, incidindo, na espécie, a dúvida razoável causada no autor, no que pertine ao intuito de consignar o importe recebido, obstando, assim, quaisquer prejuízos à parte ré, hipótese de subsunção ao que dispõe o art. 335, inciso IV, do CC/2002 ( "A consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento") em consagração da exigência legal de caução idônea (art. 300, § 1.o, do CPC/2015). O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando os descontos indevidamente lançados em aposentadoria do autor. [...] Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar ao réu BANCO DAYCOVAL S/A obrigação de fazer, consistente em suspender os descontos efetivados em aposentadoria da parte autora relativamente ao "cartão de benefício consignado n. 5335 **** **** 2011". Assino o prazo de quinze dias corridos para o efetivo cumprimento da injunção em referência, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, por ora, ao importe de R$ 20.000,00. Para tanto, o autor deve comprovar, em cinco dias corridos, o depósito bancário em conta judicial vinculada ao presente feito, no montante de R$ 4.060,00. Apesar do esforço argumentativo do banco agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que a contratação do empréstimo não foi desejada pelo ora agravado. Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida antecipatória revela-se inversa. No que diz respeito à alegação de dano grave e de difícil reparação que poderá advir da exigência da multa fixada na decisão agravada, tal argumento não deve prosperar. Com efeito, as astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no artigo 537, do Código de Processo Civil, e têm como objetivo assegurar a efetividade das decisões judiciais. A fim de vencer a resistência do devedor, devem ser mensuradas em quantum necessário e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação imposta. No caso em análise, considerando a elevada capacidade financeira do banco, tenho que o valor estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Observa-se, ainda, que foi estabelecido prazo razoável para cumprimento da medida, de modo que deve ser mantida a multa cominatória, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e favorecer a resistência ao cumprimento da obrigação. No mais, conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça, “ainda que a obrigação de não fazer imposta na decisão agravada seja de cumprimento mensal, nada impede que se fixem astreintes em periodicidade diária, até porque a cada dia que o banco agravante deixa de realizar a suspensão dos descontos configura-se um novo descumprimento da obrigação provisória fixada na decisão agravada.” (Acórdão 1645633, 07002817420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por derradeiro, que não restou demonstrada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da ordem de suspensão dos descontos mensais relativos à operação de empréstimo. Assim, ao que se parece, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Assim, não restando demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 06 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator